Tribunal: CARF
Processo: 11070.721917/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721917/2013-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.727 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
SCHWADE & SCHWADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SAO no 019, de 18 de novembro de 2013, fl no 147,
referente à exclusão do SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar no 123,
de 2006, em razão de ter participado do capital social de outra empresa, além da falta de
comunicação de exclusão obrigatória, na forma do disposto no art. 29, inciso I da Lei
Complementar no 123, de 2006, consoante informações contidas no processo administrativo no
11070.721917/2013-67, com efeitos para o período de 1o de fevereiro de 2010 a 31 de dezembro
de 2012, com ciência pessoal, na data de 29/01/2014,
Inconformado o sujeito apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada
na data de 12/02/2014, fls no 153 a 162, com as seguintes argumentações, em resumo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721917/2013-67
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

a) a exclusão do Simples não procede, pois o Contribuinte estaria totalmente
adequado à legislação do Simples;
b) o contribuinte participou do quadro societário da empresa REDE CASANOVA
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-SPE, durante o
período de 29/01/2010 a 04/01/2013, e até o momento não havia sido notificada de qualquer
irregularidade, mas nunca participou de pessoa jurídica que não fosse a SPE, conforme contrato
social e 4a alteração anexos;
c) no contrato social da REDE CASANOVA conta que as sociedades resolvem
constituir uma sociedade de propósito específico, de forma a proporcionar uma “central de
compras para MEs e EPPs”, em conformidade com o art. 56, § 1°, § 2°, inciso II, alínea “a” da
Lei Complementar 123/06;
d) a REDE CASANOVA podia possuir microempresas ou empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional como sócias;
e) o parágrafo 5° do art. 3° da LC 123/06 autoriza que os optantes pelo Simples
participem de sociedade de propósito específico, inclusive, em central de compras; Ao final
requereu o acolhimento de sua Manifestação, com a consequente procedência, de forma que seja
anulada a sua exclusão do Simples Nacional, pois seus atos estão de acordo com a legislação.
Em 15 de setembro de 2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (PA), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010, 2011
EMENTA
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional a empresa que participe do capital de outra Pessoa Jurídica.
Poderá participar em Sociedade de Propósito Específico, desde que esta seja integrada
exclusivamente por empresas optantes do Simples Nacional.
Nulidade
É inaceitável a tese de nulidade, quando o processo administrativo fiscal cumpre todos
os ritos necessários à sua lavratura, inclusive pela competência da autoridade
administrativa.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 614/636 o
qual reitera as alegações já suscitadas quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

1) PRELIMINAR – NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA.
Em sua defesa, a contribuinte preliminarmente sustenta que o ato de exclusão é
nulo uma vez que não foi cientificada da existência de qualquer irregularidade, e nem foi
chamada a se manifestar antes de sua expedição, ferindo preceito constitucional do contraditório
e ampla defesa.
Incorretas as alegações da Recorrente. Como bem apontado pela decisão
recorrida, a atividade de lançamento tem natureza inquisitorial, não se sujeitando, portanto, aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Tais princípios são aplicáveis a partir do momento
que existe lide, vale dizer, lançamento. Como esclarece JAMES MARINS:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva
impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão
estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização com o objetivo de carrear
provas ao Processo Administrativo. A fiscalização levada a efeito como etapa
preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental. Disso decorre
que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões
concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há
processo, há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal
procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos,
instruir um eventual processo futuro.
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que
vincula, além dos Estado, o contribuinte.” (grifamos)
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IRREGULARIDADE
NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que
"o procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento fiscal, é
eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os poderes de
investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e documentos,
justamente para que a verdade material seja alcançada. Após a notificação do
contribuinte acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla
defesa, o que de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse momento
seja próprio para que o contribuinte apresente as provas e os documentos hábeis a
refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a empresa,
na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a falha na
via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é
possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a
desconsideração da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de
alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da
Súmula 7⁄STJ.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 –
S, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)
Sendo assim, o fato de não ter tido qualquer notificação da Receita Federal, antes
de sua exclusão, não fere nem o contraditório nem a ampla defesa. Isto porque não se trata de
responsabilidade das autoridades administrativas apontar se a sociedade está com conformidade
com o que a lei prevê para que esta funcione, mas sim fiscalizar para identificar se está havendo
o efetivo cumprimento da lei. Neste contexto legislativo cabe aos sócios identificar com quem
estão firmando a sociedade, devendo estabelecer regras próprias de verificação, se assim for o
entendimento deles, de acordo com a liberdade individual e coletiva. Ou seja, a autoridade fiscal
observou o procedimento de maneira adequada.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
2) MÉRITO
2.1) DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO RETROATIVA

Em sua manifestação de inconformidade e recurso voluntário, a contribuinte
alegou, fundamentalmente, a impossibilidade do ADE produzir efeitos retroativos e que o
mencionado ato teria sido atingido pela preclusão.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos previstos no art. 543- C do CPC/73
reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do SIMPLES, e, consequentemente, a
sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa abaixo transcrita:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO.
EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO
NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)
Em face do exposto, rejeito a alegação

2.2) DA POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL DE
EMPRESAS QUE PARTICIPEM DE SPE NOS TERMOS DA LC 123/06

De acordo com a autoridade competente da DRF/SCS responsável pela exclusão,
no período entre 29/01/2010 a 04/01/2013, a pessoa jurídica interessada participou do capital da
sociedade denominada REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ no 10.984.726/0001-60, formalmente uma
SPE, mas que não era integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes pelo Simples
Nacional, visto que, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de seu quadro
societário, sem nunca ter optado pelo Simples Nacional.
Regra geral, não poderá se beneficiar do Simples Nacional a pessoa jurídica que
integrar o quadro societário de outra pessoa jurídica, incorrendo na vedação contida no inciso
VII do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, abaixo reproduzida:
Art. 3o ...
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
[...]
O § 5o desse mesmo art. 3o estabelece hipótese de exceção, afastando da vedação
em tela, entre outras hipóteses, o caso em que a “outra pessoa jurídica” é central de compras
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

constituída sob a forma de sociedade de propósito específico, em conformidade com a previsão
contida no art. 56 da mesma Lei Complementar.
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no
capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade
de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e
outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
Por sua vez, estabelece o art. 56 da mesma Lei Complementar :
Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput este artigo pessoas jurídicas
não optantes pelo Simples Nacional.
A recorrente alega que era impossível a cada uma das sócias da SPE ter acesso a
informações internas das demais integrantes do quadro societário da central de compras, razão
pela qual não poderia sofrer as consequências de um desvio praticado por terceiros.
No entanto, para o fim de permanecerem no regime simplificado, a cada uma das
sócias era perfeitamente possível se assegurar de que as demais integrantes do quadro societário
da SPE atendiam ao requisito legal de serem, todas elas, optantes do Simples Nacional. A
condição de optante do Simples Nacional não corresponde a “informação interna” a cada sócia,
conforme afirma a recorrente. Trata-se de uma informação pública que poderia ser compartilhada
entre os parceiros no empreendimento.
De acordo com o relatório fiscal, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013,
verifica-se que a pessoa jurídica CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS nunca foi optante
pelo SIMPLES Nacional.
A Recorrente, por sua vez, afirma que a ausência de opção formal pelo SIMPLES
decorreu do fato de que a mencionada empresa se encontrava inativa até 2012, conforme fazem
provas as declarações apresentadas às fls. 638/640 abaixo reproduzidas:

Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

No entanto o próprio contribuinte junta cópia das DIPJs relativas aos anos-
calendários 2011, 2012 e 2013. Confira-se:
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

Esta turma já se manifestou pela irrelevância da declaração de inatividade no
julgamento do Acórdão no 1402-004.964 de relatoria do Conselheiro Luciano Bernardt, em que
se discutia a exclusão de outra empresa participante da mesma SPE em discussão no presente
processo, o qual recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. NOTIFICAÇÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DE
SPE. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO.
A notificação de exclusão do Simples Nacional pelo fato haver sócio não optante pelo
Simples em Sociedade de Propósito Específico, onde todos os sócios deveriam ser
optantes pelo citado Regime, não requer notificação anterior que aponte a irregularidade
nem a concessão de prazo para regularização.
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ART. 136 DO CTN. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

De acordo com o art. 136 do CTN a intenção não se constitui requisito para a
responsabilização por infrações. Assim, havendo a infração deve o agente responder por
ela.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO ESTENDIDA NO TEMPO.
DIFERENÇA. PUNIBILIDADE.
A prática reiterada de infração não se confunde com a infração estendida no tempo. A
primeira, prevista no art. 29, V da LC 123/06, é punível com o impedimento previsto §
1° do mesmo artigo e se caracteriza com a realização de mais de uma infração à Lei
Complementar em questão. Já a infração estendida no tempo é aquela em que ocorre
uma infração, mas esta se perdura ao longo de um período extenso de tempo, não
recaindo, portanto, na punição do art. 29, § 1° da LC 123/06.
Do voto do Conselheiro Relator Luciano Bernardt verifica-se que turma entendeu
que o fato da empresa estar inativa no período era irrelevante. Confira-se:

12. O Recorrente alega que sua exclusão do Simples não seria possível porque não tinha
conhecimento da situação de outra associada, bem como pelo fato da sociedade
CASANOVA estar inativa nos anos de 2010 e 2011, além de ter, em 2012 efetuado suas
atividades dentro dos limites do Simples, apesar de não ter ratificado sua opção pelo
simples. Há ainda declaração do sócio da CASANOVA às fls. 369-371 afirmando que
nem ele tinha conhecimento que sua sociedade não estaria inserida no Simples
Nacional, quanto mais os outros “associados”
(...)
15. Neste caso a lei prevê que os requisitos para que sociedades optantes dos Simples
possam participar de SPE é que todos os sócios também sejam optantes pelo Regime, ou
seja, é um critério objetivo. Os sócios podem ou não estar no Simples, se houver apenas
um sócio que não seja optante, então todos os sócios que sejam optantes devem
responder pela situação, tendo em vista o disposto na LC 123/06, sendo que tal punição
se dá com sua exclusão. A alegação de desconhecimento também não pode ser acolhida,
pois o art. 3° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB - Decreto-
Lei no 4.657/42) prevê que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, além disto, o
art. 16 da LC 123/06 é claro ao definir que ao Comitê Gestor incumbe estabelecer a
forma pela qual as microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) optarão
pelo Simples. Disto se extrai que a criação de MEs e EPPs com o devido registro nas
juntas comerciais não as torna automaticamente optantes pelo Simples, opção esta que
deve ser exteriorizada, mediante requerimento específico, nos termos da lei. Igualmente
o fato de estar inativa, ou pelo menos não desenvolver atividades por um tempo, no
caso, nos anos de 2010 e 2011, ou se nunca comercializou não constituem relevância
para a presente situação. A questão chave é se a sociedade CASANOVA era ou não
optante pelo Simples enquanto sócia de SPE. Como não foi demonstrado que esta
sociedade estava no Regime, diferente do comprovado pela autoridade fiscal, não
devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente relativos a tais questões.

Na ocasião, acompanhei o voto do Relator. No entanto, analisando melhor a
questão, entendo que o fato da empresa estar inativa no ano não é irrelevante. Isso porque os
dispositivos que determinam que todas as empresas que compõe a SPE devem estar inscritas no
SIMPLES visa ser coerente com o dispositivo que prevê como hipótese de exclusão o fato da
empresa participar de outra pessoa jurídica exatamente para não permitir as empresas burlem o
limite legal do SIMPLES. Sendo assim, se a Recorrente comprovou que estava inativa no
período fiscalizado não haveria sentido manter a exclusão relativamente a esse período. Esse foi
o posicionamento adotado 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção no Acórdão no
1201.004.432, cuja a ementa é a seguinte:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.727 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.721917/2013-67

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO. CENTRAL DE COMPRAS
INTEGRADA POR PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.
1. A microempresa ou empresa de pequeno porte que participe do capital de outra
pessoa jurídica está impedida de se beneficiar do Simples Nacional, exceto no caso em
que participar do capital de Sociedade de Propósito Específico (SPE - central de
compras) integrada exclusivamente por empresas optantes do regime simplificado.
2. Desse modo, quando do capital da central de compras há participação de pessoa
jurídica não optante do Simples Nacional, a ressalva legal não se configura, e a hipótese
de vedação torna-se aplicável.
3. Tal regramento não se aplica aos casos em que a empresa participante esteve inativa
durante o período de apuração (grifamos).
Do voto do conselheiro Relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa transcreve-se
o seguinte trecho:
Desta forma, nos períodos em que a pessoa jurídica esteve inativa é razoável supor que
não houve transgressão à regra estabelecida no já citado § 1o do art. 56 da Lei
Complementar no 123, de 2006. No caso em litígio, tal entendimento tem reflexos nos
efeitos da exclusão para o ano-calendário de 2010, uma vez que a partir do ano-
calendário de 2011 a empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – ME
foi optante pelo lucro presumido.

No entanto, ao contrário da conclusão adotada no trecho do voto acima transcrito,
entendo que a mera apresentação da DIPJ (juntada pela Recorrente) não é suficiente para
demonstrar que a empresa não estava inativa nos períodos em que ela foi apresentada. Isso
porque, as DIPJs não foram juntadas em sua integralidade. Sendo assim, nada impede que as
referidas DIPJ ́s tenham sido apresentadas sem qualquer movimentação. Vale dizer, a simples
apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovar que a empresa não estava inativa.
Sendo assim, entendo que o processo deve ser baixado em diligência para que a
autoridade de origem informe se nas DIPJs juntadas aos autos, relativas aos anos-calendários de
2011, 2012 e 2013 foi declarado faturamento, e, em caso positivo, se o mencionado faturamento
supera o limite estabelecido para opção ao SIMPLES nos respectivos anos calendário. Em
seguida, manifeste em relatório conclusivo e dê vista a contribuinte para, querendo, se manifestar
no prazo de 30 dias.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 804
DF CARF MF
Original